Tribunal: TJPA
Processo: 0018936-91.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0018936-91.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, NOBUKO KAWAGUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. AFASTAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA APÓS O NONAGÉSIMO DIA DO PEDIDO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PREVISÃO.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de afastamento das atividades funcionais até conclusão do processo de aposentadoria, formulado na exordial;

2. A Lei Orgânica do Município de Belém dispõe, inciso XXVIII de seu art. 18 que o direito ao afastamento é devido a partir do nonagésimo dia do pedido não respondido pela administração;

3. Tendo em vista que a autora não obteve resposta da Administração desde o ano de 2013, decerto a hipótese se subsumi à disposição da Lei Orgânica, de modo que deve ser confirmada a sentença que se orientou neste sentido;

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14044390) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
NOBUKO KAWAGUCHI
contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de afastamento das atividades funcionais até conclusão do processo de aposentadoria, formulado na exordial.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 14044393).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a pretensão deduzida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente concedida, para determinar que o MUNICÍPIO DE BELÉM afaste a Requerente do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo IPAMB, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo Réus observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

A exordial explana que a autora é professora efetiva da rede pública municipal desde 6/8/1991, já satisfazendo os requisitos à aposentadoria, cujo pedido já encaminhou à Secretaria Municipal de Educação - SEMEC na data de 12/09/2013, e se encontra em tramitação desde então. Sustenta que não lhe foi dada resposta sobre o direito ao afastamento das atividades, o que requereu em sede de antecipação de tutela.

Deferida tutela antecipada (Id. 14044377).

Em contestação (Id. 14044358), o réu sustentou a ausência do direito ao afastamento em virtude de previsão da lei municipal no sentido de que tal só seria devido em caso de aposentadoria voluntária, que não é o caso dos autos.

Parecer do Ministério Público opinando pela procedência do pedido (Id. 14044362).

A sentença julgou procedente o pedido com base na prevalência da disposição da Lei Orgânica Municipal em relação à Lei Municipal nº 8566/2005.

Examino.

A questão cinge-se ao direito da autora ao afastamento das atividades enquanto aguarda decisão definitiva sobre seu pedido de aposentadoria.

A Lei Municipal nº 8.566/2005 dispõe, no §8º de seu art. 12 que o afastamento se dá em caso de aposentadoria voluntária:

“Art. 12 (...)

§8º O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.”

A Lei Orgânica do Município de Belém dispõe, inciso XXVIII de seu art. 18 que o direito ao afastamento é devido a partir do nonagésimo dia do pedido não respondido pela administração. Vide:

“Art. 18 (...)

(...)

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

(...)”

Tendo em vista que a autora não obteve resposta da Administração desde o ano de 2013, decerto a hipótese se subsumi à disposição da Lei Orgânica, de modo que deve ser confirmada a sentença que se orientou neste sentido.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
e confirmo a sentença que julgou procedente o pedido de afastamento das atividades até a finalização do processo de aposentadoria. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023